Tribunal: TJMT
Processo: 1019796-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019796-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), KAIZEN SERVICOS DE TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 40.670.413/0001-06 (AGRAVADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA - CNPJ: 24.733.241/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÃO – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI DUVIDOSA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do RAI, revela-se correta a decisão que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado. Logo, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão por mim proferida, pela qual neguei o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado (id. 146638688, págs. 01/03).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a autoridade coatora, apontada na ação de base, é parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que os atos tidos, como ilegais, foram praticados pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos – SAELC – e não pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência – SADHPD.

Salienta que a petição inicial da ação mandamental é inepta, porque da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

Aduz que a nova lei de licitações – Lei n. 14.133/2021 – embora esteja em vigor não é de aplicação obrigatória e o processo licitatório foi realizado com fundamento na Lei n. 10.520/2002, LC n. 123/2006 e subsidiariamente, na Lei n. 8.666/1993.

Sustenta que não houve ilegalidade no processo licitatório e, ao final, pugna pela retratação e/ou o provimento do Recurso.

A Recorrida apresentou resposta ao Agravo Interno, pugnando pelo seu desprovimento (id. 152629695, págs. 01/08).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão por mim proferida, pela qual neguei o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado.

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, manejado pelo Município de Cuiabá, assim consignei:

(...) Da análise dos autos eletrônicos, verifico que o Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n. 040/2021/PMC –, do Município de Cuiabá, em seu subitem 9.2, consta o seguinte:

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/18 – TCU – Plenário), que apresentar preço manifestamente inexequível, que
não atenderem às exigências do presente Edital
e seus Anexos, que sejam omissas ou
apresentem irregularidades insanáveis
ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.

Consoante Parecer Técnico apresentado pela Coordenadora Técnica Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência (SADHPD), a empresa Darlene Alaides dos Santos Ribeiro Marques Ltda., “não está em conformidade e nem apta para atender o Edital de Pregão Eletrônico n. 040/2021/PMC – SADHPD.”.

Logo, parece-me, ao menos nessa etapa de cognição não exauriente, que a decisão impugnada merece ser mantida.

No tocante às demais questões trazidas pelo Recorrente, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o pedido de efeito suspensivo, formulado pelo Munícipio de Cuiabá, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Sic).

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Agravo de Interno não comporta provimento, porque além de algumas questões trazidas no Recurso de Agravo de Instrumento não terem sido submetidas à apreciação do Juízo singular, não verifico, de plano, a ilegitimidade passiva defendida.

Com efeito, nota-se do Edital regulamentador do certame que o Pregão Eletrônico n. 040/2021/PMC é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência – SADHPD –, com apoio da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos – SAELC.

Vê-se que a SAELC apenas auxilia a SADHPD. Assim, a princípio, não há falar em ilegitimidade passiva.

Da mesma forma, entendo que a alegação de que a petição inicial da ação mandamental é inepta não merece apreciação, visto que também não fora objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

Ademais, ainda que a questão fosse analisada, não seria acolhida, pois é evidente que a petição inicial do
mandamus
não apresenta nenhum vício, ou seja, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.

No que tange à tese de que a Lei n. 14.133/2021 não deve ser aplicada ao caso, penso que não justifica a reforma da decisão agravada, porque também não fora apreciada pelo Magistrado singular.

Quanto à assertiva de que não houve ilegalidade no processo licitatório, tenho que somente é matéria de mérito do
writ
e, portanto, não se mostra cabível sua análise neste momento processual.

Nessa quadra, em vista da ausência de elementos novos suficientes para alterar minha convicção sobre a questão, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023